Tribunal: TJDFT
Processo: 0024690-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024690-65.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MAVI - ENGEGLOBAL, ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕS LTDA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO NO ESTADO DO ACRE. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DO CONSÓRCIO CONTRATADO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DESVIO DO TRAÇADO ORIGINAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO NÃO EVIDENCIADA À OCASIÃO DO PEDIDO. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA PELO TCU. PARTICIPAÇÃO FRANQUEADA AO CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas e realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. No caso, a Eletronorte, após, firmar contrato de concessão com a Aneel para transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional, pactuou contrato, sob o regime da empreitada integral, modalidade EPC Full, nos ditames do Regime Diferenciado de Contratação Pública (RDC), com o Consórcio Mavi Engeglobal, para instalação de linhas de transmissão no Estado do Acre, dividindo-se o empreendimento no Trecho I, localizado entre a Subestação Rio Branco e a Subestação Feijó, e o Trecho II, situado entre a Subestação Feijó e a Subestação Cruzeiro do Sul. Contudo, este último contrato foi rescindido unilateralmente, por inadimplemento do contratado. 3. Da exegese do art. 45 da Lei n. 12.462/11, em consonância com o disposto nos arts. 78 e 79, I, da Lei n. 8.666/93, cabe a rescisão unilateral dos contratos regidos pelo RDC em caso de se verificar, por exemplo, o não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, a lentidão no cumprimento, o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento e o cometimento reiterado de faltas na execução. 4. A despeito das alegações no tocante à morosidade dos órgãos ambientais para emissão das licenças, constata-se que o contratado não se quedou diligente no fornecimento de documentos no procedimento de licenciamento e sequer procedeu à execução de atividades que não dependiam da obtenção de licenças. Mais, verifica-se que, mesmo após a emissão das licenças, não houve prosseguimento dos trabalhos de forma condizente com a necessidade de conclusão do empreendimento, demonstrando que o Consórcio não possuía condições de atender às obrigações contratuais. 5. O Tribunal de Contas da União, após auditoria minuciosa e detalhada, reputou regular a rescisão unilateral procedida pela contratante Eletronorte, ante o inadimplemento contratual por parte do Consórcio contratado, em razão das dificuldades financeiras que deram azo ao retardamento nos pagamentos às subcontratadas e em decorrência do atraso na execução de diversos marcos contratuais antes e após a obtenção das licenças necessárias. Registre-se que se franqueou a participação das empresas consorciadas no procedimento que tramitou perante a Corte de Contas, com envio de documentação pertinente, não se evidenciando, pois, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. No transcurso da execução contratual, notificado quanto ao interesse de rescisão por parte da contratante, o Consórcio contratado pleiteou o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, sob o argumento precípuo de que o necessário desvio do traçado original para não interceptar terra indígena demandava fixação de novos prazos, preços e disposições, por se tratar de fato imprevisível ou previsível de efeitos incalculáveis. Entretanto, à ocasião do pedido, ainda pendia a realização do Trecho I e o aludido desvio referia-se à terra indígena situada no Trecho II, ou seja, o pleito foi realizado de forma desfundamentada e inoportuna, sem que se revelasse incontroverso o desequilíbrio, não se evidenciando, portanto, justificativa hábil para escusar o Consórcio das obrigações contratuais e o desvencilhar dos efeitos da rescisão. Em verdade, apenas com a definição exata do novo traçado da linha de transmissão para proceder ao desvio e direcionados esforços para sua concretização poder-se-ia fixar novos prazos e quantificar eventual incremento nos custos do contratado, em caso de se vislumbrar desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, em atenção aos arts. 65, II, § 1o, da Lei n. 8.666/93 e 39 da Lei n. 12.462/11. 7. O fato de se reconhecer percentual efetuado a título de pagamento em patamar menor que aquele correspondente à execução do objeto contratual não implica, por si só, a comprovação de valores devidos pela contratante, porquanto se constata que os eventos previstos no cronograma físico-financeiro possuem valores diferentes e os pagamentos eram efetuados após o efetivo cumprimento pelo contratado, com emissão do Certificado de Realização de Eventos – CRE pela contratante. 8. Caso o valor atribuído à causa consista em importe exorbitante, o arbitramento de honorários nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC conduziria a patamar desproporcional ao trabalho despendido pelo causídico, diante das peculiaridades do caso em comento, no qual sequer houve dilação probatória. Logo, a quantificação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, evitando-se o enriquecimento sem causa e hipótese similar à penalização da parte sucumbente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370, parágrafo único, e 489, §1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a produção de prova; b) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado somente está autorizado quando não houver mais necessidade de produção de provas, mas se a improcedência da ação se deu em razão dos fatos não terem restados evidenciados ou comprovados, não poderia ter havido o julgamento antecipado; c) artigo 369 do Código de Processo Civil, por entender que a ausência de fundamentação para o indeferimento da prova e o julgamento antecipado da lide refletem diretamente no direito das recorrentes de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos; d) artigo 357 do Código de Processo Civil, afirmando que não houve o saneamento do feito, com a correta e oportuna fixação dos pontos controvertidos, o que ofende os princípios da duração razoável do processo, do dever de cooperação das partes e da proporcionalidade; e) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ e TJMT em relação ao cerceamento de defesa quando o juiz indefere as provas e o pedido é julgado antecipadamente improcedente. Pedem a fixação de honorários advocatícios recursais. Requerem que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome do advogado ADELMO DA SILVA EMERENCIANO, OAB/SP 91.916. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 370, parágrafo único, e 489, §1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento à luz das provas, constantes dos autos, que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ” (AREsp 1551485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Além disso, "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016)” (AgInt no AREsp 1701482/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 369, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014)” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). A esse respeito, "Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 357 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Determino que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome do advogado ADELMO DA SILVA EMERENCIANO, OAB/SP 91.916. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025